Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709095-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento (ID 24449120, pags. 3/19), interposto pela Autora, TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO, em face da decisão interlocutória (ID 85641472, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de reversão de aposentadoria de servidora pública, com pedido de tutela de urgência, de autos n. 0708724-97.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido antecipatório. O DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, apresentou resposta ao recurso (ID 25076739, pags. 60/64). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no último dia 19/05/2021, foi proferida sentença extintiva, publicada no DJe em 21/05/2021 (ID’s 92132360 e 92384301, dos autos originários), cujo dispositivo restou delimitado nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para determinar: a) que o Distrito Federal promova a reversão da autora, abstendo-se de praticar qualquer ato resultante em sua aposentadoria por invalidez, salvo incapacidade laboral superveniente; b) o retorno da requerente ao exercício das funções por ela praticadas antes do seu afastamento, no prazo de 30 (trinta) dias. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, condeno o Distrito Federal em honorários advocatícios em favor da autora em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (...) É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da possibilidade de deferimento do pedido de “antecipação de tutela requerida na petição inicial, procedendo com a reversão da aposentadoria” da Autora, ora Agravante. Nesse sentido, constata-se que o objeto do recurso confunde-se com o da petição inicial, nos termos da especificação “d” do seu pedido (ID 84145938, dos autos originários). Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular definitivo deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual foi interposta no último dia 15/06/2021 (ID 94704619, dos autos originários). Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento definitivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 17:41:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador